Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700380-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA. No id 56395231 a parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda do objeto pela transferência da paciente para leito de UTI. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator